Tribunal: TJSP
Processo: 1008218-85.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – Sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial – Pretensão da ré de reforma INADMISSIBILIDADE: O cheque é ordem de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente. Transferência em favor de faturizadora não retira a natureza de endosso da operação. Ausência de prova da má-fé do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – Sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial – Pretensão da ré de reforma INADMISSIBILIDADE: O cheque é ordem de pagamento à vista que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente. Transferência em favor de faturizadora não retira a natureza de endosso da operação. Ausência de prova da má-fé do credor, que é terceiro estranho à relação jurídica originária. Exceções pessoais que a parte teria contra o credor original que não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé. Desnecessidade de notificação do endosso. Alegação de onerosidade excessiva constitui inovação recursal porque mencionado requerimento não foi feito na inicial. Ademais, a referida questão sequer foi abordada na r. sentença. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE EM QUE CONHECIDO.